Tribunal: TJMT
Processo: 1023259-18.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023259-18.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 706.305.451-11 (APELADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (ASSISTENTE), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 706.305.451-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas
pela Defensoria Pú
blica em favor do acusado e
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT. O réu foi condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e absolvido quanto à acusação de posse irregular de munição (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). A defesa busca a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, sob alegação de uso próprio. O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação também pelo crime de posse de munição, com base no contexto da apreensão e nas características do artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura tráfico de entorpecentes ou uso pessoal; (
ii
) estabelecer se a posse de duas munições de calibre 9mm, localizadas em ambiente vinculado ao tráfico de drogas, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório
,
composto por depoimentos policiais firmes e harmônicos, laudo pericial confirmando a apreensão de entorpecentes fracionados e acondicionados para venda, bem como a apreensão de dinheiro trocado e balança de precisão
,
evidencia, com segurança, a prática do tráfico de drogas.

4.
A versão do réu, de que os entorpecentes eram para uso pessoal, não encontra amparo na prova dos autos e se mostra isolada e contraditada pelas circunstâncias da apreensão.

5.
A jurisprudência pacífica admite a condenação por tráfico de drogas com base em testemunhos policiais, quando corroborados por demais elementos de prova, como na hipótese.

6.
A posse de munições de calibre 9mm, com elevado potencial ofensivo, em local relacionado à prática de tráfico de drogas, não pode ser considerada irrelevante ou destituída de periculosidade, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.

7.
A espécie da munição, o contexto da apreensão e a vinculação com outra atividade criminosa evidenciam tipicidade material e formal da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

“
A posse de munições de uso permitido em contexto de tráfico de drogas afasta a aplicação do princípio da insignificância, notadamente quando se trata de artefato com alto poder ofensivo, como o calibre 9mm.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023259-18.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS

APELADO: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s

por Geovane Rodrigues da Silva Barros e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou réu
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em regime fechado,
absolvendo-o, contudo, quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, que versa sobre posse irregular de munição de uso permitido
(id.

278879414
)
.

O réu
, por meio da Defensoria Pública, pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei especial, sustentando que os entorpecentes
se destinavam
a uso próprio, não havendo, segundo alega, elementos concretos que indiquem mercancia
(id
.
278879432
)
.

Aponta contradições nos depoimentos policiais e destaca a ausência de apreensão de valores vultosos ou outros instrumentos típicos do comércio ilícito.

Por sua vez, o Ministério Público, inconformado com a absolvição quanto ao crime de posse de munição, recorre postulando a condenação também nesse ponto, ao argumento de que, mesmo sem a apreensão de arma de fogo, o contexto em que as munições foram localizadas
,
durante diligência motivada por flagrante de tráfico
,
revela a potencialidade lesiva e a tipicidade penal da conduta, não sendo aplicável, na hipótese, o princípio da insignificância
(id
.

278879424
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça,
exarou
parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
da defesa, mas, com relação ao apelo da
acusação,
manifestou pelo provimento, com o fim de condenar o acusado pelo delito de posse irregular de munição

(id.

288283355
)
.

É o Relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
s
recurso
s

são
próprio
s
, tempestivo
s
e regularmente processado
s
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
s
conheço.

Do recurso da Defesa.

A denúncia narra que, no dia 19 de fevereiro de 2023, na Rua Quinze, Bairro São Matheus, em Várzea Grande/MT, o acusado foi surpreendido por policiais militares em uma casa abandonada, portando droga já fracionada e dinheiro trocado.

No mesmo local, foram encontrados mais entorpecentes escondidos sob uma telha.

Posteriormente, em diligência à residência do acusado, na presença de familiares, foi apreendida uma balança de precisão, bem como munições de uso permitido, ainda que em quantidade modesta
(
duas munições
9mm
)
.

O juízo de primeiro grau, ao valorar o conjunto probatório, entendeu haver prova suficiente da prática de tráfico de drogas, mas afastou o dolo quanto à posse da munição, considerando a quantidade reduzida e a ausência de arma de fogo.

A controvérsia posta gira em torno de duas frentes distintas, porém complementares:
a natureza da posse da substância entorpecente, se para uso próprio ou para tráfico, e a tipicidade penal da conduta relativa à posse de munições, no contexto de tráfico ilícito de drogas.

De pronto, observa-se que a versão apresentada pelo réu em juízo
,
de que estaria apenas consumindo um cigarro de maconha e que os demais entorpecentes não lhe pertenciam
,
não se sustenta diante do acervo probatório reunido sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares Alexsandro da Silva Costa e Davi Lira da Silva são firmes, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de convicção, especialmente com o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.100406-A01, que confirma a presença de 26,67g de cocaína (
pasta base
) e 4,53g de maconha, fracionadas e acondicionadas em invólucros individuais.

Soma-se a isso a presença de dinheiro trocado e balança de precisão apreendida na residência do réu
.

A jurisprudência desta Colenda Câmara, em consonância com a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, admite a condenação por tráfico de drogas com base nos depoimentos policiais, desde que coerentes e corroborados por outras provas nos autos, como na hipótese presente
.

Ademais, a quantidade
e qualidade
da droga, o fracionamento típico e os objetos apreendidos (
balança e dinheiro em espécie
) afastam, com segurança, a versão de uso pessoal.

O aspecto quantitativo e qualitativo das substâncias entorpecentes apreendidas, por si só, já fragiliza a tese de uso pessoal.

Tal fragilidade se acentua em relação à cocaína, cuja quantidade apreendida excede em muito os limites compatíveis com um eventual consumo esporádico.

Agrava ainda mais esse quadro o fato de a substância estar fracionada, o que sugere destinação à mercancia.

Além disso, cumpre destacar que a droga que o acusado foi surpreendido consumindo era maconha, e não pasta base de cocaína, o que reforça a tese de que esta última não se destinava ao uso próprio.

Ressalte-se, por fim, que, embora a maconha
,
em razão de sua natureza, da ínfima quantidade e do uso efetivo
,
possa, em tese, ser considerada de uso pessoal, tal circunstância não se estende à cocaína, cuja apreensão revela claros indícios de finalidade distinta do consumo próprio.

Portanto, a
tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, portanto, não merece prosperar, pois não encontra respaldo na prova dos autos e tampouco é razoável diante do cenário factual.

A autoria delitiva
do tráfico
emerge com clareza a partir dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência
.

Os agentes relataram que visualizaram o acusado em uma casa abandonada, local de conhecida movimentação suspeita, próximo a um bar com intensa circulação de pessoas.

Ao procederem à abordagem, localizaram com o réu um invólucro contendo substância análoga à pasta base de cocaína fracionada, acompanhada de dinheiro trocado, padrão comumente associado ao tráfico em pequena escala.

No prosseguimento da diligência, com apoio de outra viatura e mediante autorização da genitora e da companheira do réu, os policiais se dirigiram à sua residência, onde localizaram uma balança de precisão, instrumento diretamente relacionado à preparação e divisão de entorpecentes para comercialização.

O conjunto dos elementos
,
droga fracionada, dinheiro trocado e balança de precisão
,
é incompatível com a narrativa de simples uso pessoal.

Assim, a
inda que o réu tenha afirmado, em juízo, que as substâncias encontradas não lhe pertenciam, sua versão se revela isolada, desamparada por qualquer indício externo e claramente contraditada pelas circunstâncias fáticas objetivas.

Por fim, vale destacar que, nos termos do art. 28, §2º da Lei 11.343/06, para fins de reconhecimento da condição de usuário, o juiz deve considerar, além da quantidade e da natureza da droga, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como as circunstâncias da apreensão, o que, no presente caso, milita contra o recorrente.

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, não há margem segura para a pretendida desclassificação, razão pela qual a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é medida de justiça, em conformidade com os fatos e com o direito.

Do recurso do Ministério Público.

Passando ao exame do recurso ministerial, que visa
a
reforma da sentença absolutória quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), entendo que lhe assiste plena razão.

De fato, não se desconhece que a jurisprudência das Cortes Superiores admite, em situações excepcionais, a aplicação do princípio da
insignificância à posse isolada de munições, especialmente quando se trata de pequena quantidade, ausência de arma de fogo e nenhum indício de risco concreto à segurança pública.

Todavia, essa diretriz não possui caráter absoluto, exigindo uma análise contextual da conduta, que deve considerar a espécie da munição, seu poder lesivo e, principalmente, o ambiente em que foi apreendida.

No caso em julgamento, embora se trate de apenas duas munições, verifica-se que ambas são do calibre 9mm, de uso permitido, mas notoriamente
,
considerado armamento de grosso calibre, com elevado poder perfurante e emprego frequente por facções criminosas e grupos armados.

Não se trata, pois, de munição residual ou de calibre obsoleto, mas sim de material bélico com elevada lesividade potencial, apto a causar dano letal com mínima energia cinética.

A qualidade do armamento, portanto, não pode ser ignorada diante de sua quantidade, especialmente quando o calibre utilizado é reconhecido pelos como tecnicamente capaz de gerar grave risco social, afastando a ideia de irrelevância material.

Além disso
,
a apreensão das munições se deu em contexto de flagrante de tráfico de drogas, na residência do réu,
com
apreensão de entorpecentes fracionados para venda, dinheiro trocado e balança de precisão.

Trata-se, portanto, de ambiente criminoso ativo, com indícios concretos de habitualidade delitiva.

Por certo, a
gravidade do calibre da munição apreendida e o seu vínculo com outras condutas criminosas, como o tráfico de drogas, evidenciam a periculosidade social da conduta e afastam a incidência do princípio da insignificância.

Dessa forma, não se pode afirmar que a conduta do apelado ao manter em depósito munições 9mm de alto poder ofensivo
,
em ambiente claramente vinculado ao tráfico ilícito de entorpecentes
,
seja socialmente irrelevante ou destituída de periculosidade.

Ao contrário:
reforça o juízo de reprovabilidade penal, evidenciando a tipicidade formal e material do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Não se trata aqui de criminalizar a mera posse passiva ou circunstancial de um objeto isolado, mas de responsabilizar aquele que, em contexto de mercancia de drogas, ainda mantém consigo instrumentos de potencial reforço à sua atividade delituosa, revelando-se, assim, um risco concreto à ordem pública e à integridade da própria investigação penal.

Em síntese, a absolvição proferida na origem, sob fundamento de quantidade reduzida de munição, não se sustenta diante da espécie
da munição
(9mm)

e do contexto já criminoso evidenciado (tráfico de entorpecentes).

Posto isto, p
asso à individualização da pena
.

A pena do
crime de posse irregular de munição de uso varia de 01 a 03 anos de detenção e multa
.

I
níci
o
a dosimetria com a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Consta nos autos que o acusado possui condenação penal anterior com trânsito em julgado, o que, embora não configure reincidência
,
já que o trânsito se deu após os fatos aqui apurados, permite a valoração negativa dos antecedentes
.

Trata-se, pois, de condenação idônea a demonstrar histórico delitivo anterior, apto a revelar maior censurabilidade da conduta e justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

As demais circunstâncias judiciais, por sua vez, não se mostram desfavoráveis
.

A
culpabilidade apresenta-se ordinária, compatível com o tipo penal
.

N
ão há elementos que desabonem a conduta social ou a personalidade
.

O
s motivos e circunstâncias do crime são inerentes ao tipo e as consequências não extrapolam o previsto.

Com base nessa moldura, a pena-base é fixada em 01 ano e 06 meses de detenção, e 15 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena provisória é mantida.

Também não há causas legais de aumento ou de diminuição na terceira fase, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em 01 ano e 06 meses de detenção, além de 15 dias-multa.

Reconhecido o concurso material entre os delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), nos termos do art. 69 do Código Penal, impõe-se a soma das penas fixadas para cada crime, de forma cumulativa e aritmética.

A
pena definitiva pelo crime de tráfico foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta)
dias-multa
, ao passo que, para o delito de posse de munição, fixou-se a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, mais 15 (quinze) dias-multa.

Realizando-se o somatório, tem-se a pena total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, embora o
quantum
total da pena esteja abaixo do patamar de 08 anos
,
previsto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal,
fixo o regime inicial fechado
,
para o cumprimento da pena privativa de liberdade
, sobretudo considerando os maus antecedentes do acusado
.

Pelo exposto, conhecida a
s
pretens
ões
de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DEFENSIVO
DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
mantendo-se hígida a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Por outro lado
,

RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
a fim de reformar a sentença absolutória quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, condenando o réu à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025